Tribunal: TJMT
Processo: 1014804-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento aviado por Bradesco Saúde S/A, objetivando a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou que o agravante, com relação às faturas dos meses de fevereiro/2020, março/2020 e abril/2020, restabeleça o plano de saúde contratado pela parte autora, registrado sob o no 66042.
Nas razões recursais, a agravante sustenta a sua ilegitimidade e, ainda, que a controvérsia instaurada nos autos seu de em razão do cancelamento da apólice em 17.04.2020, devido ao inadimplemento das faturas referentes aos meses de fevereiro, março e abril/2020, com vencimento em 16.02.2020, 16.03.2020 e 16.04.2020.
Aduz, também, que enviou carta ao estipulante informando acerca do cancelamento do seguro e, por conseguinte, a conduta praticada pela agravante está baseada nas cláusulas existentes do contrato, mais precisamente a cláusula 12.2.1. das Condições Gerais, onde prevê que o atraso no pagamento das mensalidades por período superior a 15 dias, consecutivos ou não, ocasionará a rescisão automática do contrato.
Argui a agravante, ainda, que o prazo de 06 (seis) horas para cumprimento da tutela é exíguo, desproporcional e desarrazoado.
Pugna, assim, pelo deferimento da liminar e a suspensão da decisão agravada.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento do efeito suspensivo pretendido.
Pois bem.
Inicialmente, esclareço que, em que pese a agravante arguir sua ilegitimidade passiva (Id 50340972 - Pág. 3), não há em suas razões recursais os argumentos para sustentar tal questão, de modo que não conheço do arguido.
Vejamos.
O agravado sustentou em sua inicial que celebrou contrato de seguro coletivo, apólice n° 66042, iniciante em 16.12.2019, abrangendo 3 (três) titulares e 5 (cinco) dependentes, com o valor mensal de R$ 3.688,00 (três mil seiscentos e oitenta e oito reais).
Informou o agravado, ainda, que recebe em seu endereço os boletos para o pagamento do plano de saúde, contudo, em decorrência da decretação de estado de calamidade pública e determinação de isolamento social, não obteve acesso às faturas dos esses de fevereiro, março e abril e, no entanto, quando solicitou o envio de novas faturas, foi surpreendido com a informação de rescisão contratual, diante do atraso de 60 (sessenta) dias das faturas.
Assim, o agravado propôs ação de obrigação de fazer objetivando a reativação do plano de saúde e, ainda, que fosse autorizado o depósito judicial no valor de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), referente aos meses de fevereiro e março.
Pois bem.
Eis o trecho do decisum no ponto de interesse recursal:
“(...) No caso em tela, informa a parte autora que foi surpreendida com a rescisão de seu contrato de plano de saúde, uma vez que não obteve acesso às faturas para pagamento, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a reativação do plano de saúde, autorizando o depósito judicial no valor de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), referentes aos meses de fevereiro e março.
Analisando detidamente os autos, verifica-se presente a probabilidade do direito, uma vez que diante do cenário atual mundial, o isolamento social e fechamento dos serviços não essenciais se tornou conduta indispensável para a contenção do avanço do vírus, assim, tendo em vista que a parte autora não obteve acesso à determinadas fatura e diante do depósito judicial feitos nos autos, cabível é o acolhimento dos pedidos.
Do mesmo modo, observa-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista os titulares e dependentes do plano de saúde, incluindo menores de idade, se encontram sem plano de saúde. Não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...)”
De fato, como destacado pelo magistrado a quo no decisum alhures, uma vez que diante do cenário atual mundial, o isolamento social e fechamento dos serviços não essenciais se tornou conduta indispensável para a contenção do avanço do vírus e, tendo em vista que a parte autora não obteve acesso à determinadas faturas, com o depósito judicial feitos nos autos, não há que se falar em irreversibilidade da medida, afastando-se, por conseguinte, o periculum in mora para o deferimento do efeito suspensivo.
Já com relação ao exíguo prazo para cumprimento, verifica-se que a agravante possui mecanismos para seu imediato cumprimento, se mostrando perfeitamente exequível.
Com efeito, a agravante não demonstrou o prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, porque em caso de improcedência do pedido veiculado na demanda originária, a agravante possui mecanismos adequados para busca de eventual prejuízo financeiro que venha a suportar em razão do restabelecimento do plano de saúde à agravada.
Logo, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 17 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator